Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718246-04.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO JACQUES COELHO, JOANA GARCIA BICALHO DIAS, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS APELADO: JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS, WELLK RONNIE AZEVEDO JACQUES COELHO D E S P A C H O Mediante a petição de ID 22912879, protocolada às 23h43 de ontem, a apelante formula pedido de adiamento do julgamento, pautado para ocorrer na 2a Sessão Ordinária por Vídeoconferência prevista para HOJE, 3 de fevereiro de 2020, com início às 13h30. Alega prejudicialidade em relação ao julgamento do ED 0710939-31, pautado na 6a Sessão Virtual com início em 25 de fevereiro próximo. Da análise dos autos mencionados, não verifico a alegada relação de prejudicialidade entre os feitos, sobretudo porque se trata de embargos declaratórios, cujo provimento só ocorre em face de manifesto vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, registro que houve objeção ao julgamento virtual pelo então patrono da apelante (ID 22105733) em 10 de dezembro de 2020, bem como pedido de habilitação nos autos e inscrição para sustentação oral formulado pelo ora peticionante em 29 de janeiro de 2021, já tendo havido tempo hábil para requerer o adiamento pretendido sem tumultuar o feito. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intime-se, com urgência. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador